Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-27.2019.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007476-27.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA SEGUNDA ACUSADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDÊNCIA DE FORMA INCONTESTE A AUTORIA DA SEGUNDA ACUSADA –
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

O fato de a acusada ser companheira de indivíduo sobre o qual recai a imputação da prática do crime de tráfico de drogas não é suficiente, por si só, para concluir o seu envolvimento na conduta criminosa, se não produzidas demais provas aptas a corroborarem a referida convicção.

Afigura-se escorreita a absolvição dos acusados da prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06 se não constatada prova testemunhal, relatos de usuários ou demais elementos passíveis de evidenciar que
estariam associados de forma perene e estável para a prática do comércio espúrio de drogas, especialmente se considerada a informação de que, à época dos fatos, ambos desempenhavam atividade laboral lícita.

É de rigor o reconhecimento da causa redutora de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 se constatada a primariedade do agente, os bons antecedentes e a ausência de elementos indicativos de que integra organização criminosa ou de que se dedica de modo não eventual à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal (
cód. n. 189562
), que condenou o apelado
Rodrigo Brito de Oliveira
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06,
à pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo de execução penal, e à sanção pecuniária de
166 dias-multa
, no valor unitário mínimo,
absolvendo-o do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, e absolvendo a apelada
Nathália Morais Rosa
da imputação de ambos os crimes (fls. 401/429).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
postula a reforma da sentença para condenar o apelado
Rodrigo
como incurso no art. 35 da Lei de Drogas e a apelada
Nathália
como incursa nos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da referida Lei, bem como para que seja afastado o tráfico privilegiado (fls. 462/471).

Em sede de contrarrazões, os apelados pleiteiam o desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção do
decisum
recorrido (fls. 492/503).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo a fim de condenar a apelada Nathália como incursa nas sanções dos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, e condenar o apelado Rodrigo nas penas do art. 35 da referida Lei, afastando-se a incidência do tráfico privilegiado (fls. 526/538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Narra a denúncia que, no dia 24/11/2019, por volta das 02h45min, na residência particular localizada na rua Lagoa Guiaba, s/n, bairro Mirante do Lago, no município de Alta Floresta/MT,
Rodrigo Brito de Oliveira
e
Nathália Morais Rosa
“
guardavam e mantinham em depósito para a venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, na modalidade “maconha”, sendo duas porções grandes, duas médias e uma pequena
”, com massa bruta de 1.600g, conforme termo de exibição e apreensão e laudo de constatação da droga (fls. 12/14).

Segundo consta, “
em data incerta, (...) nas mesmas circunstâncias acima referidas, os denunciados
Rodrigo Brito de Oliveira
e
Nathália Morais Rosa
associaram-se com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas
” (fls. 12/14).

Relata a exordial acusatória que, no dia dos fatos, a polícia realizava rondas no Bairro Mirante do Lago, no município de Alta Floresta/MT, quando avistaram o denunciado
Rodrigo Brito de Oliveira
em atitude suspeita, conduzindo um veículo Celta, placa ING 2235, na companhia de sua companheira
Nathália Morais Rosa
. Em abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em busca veicular, “
foi apreendida uma porção pequena de substância análoga à maconha
” (fls. 12/14).

Em seguida, “
o denunciado informou possuir mais entorpecentes em sua residência, para onde se deslocou a guarnição, sendo apreendido no imóvel uma quantidade significativa de maconha, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e diversos objetos de origem duvidosa”,
tais como: quatro rodas, aro 20,com pneus de carro, um aparelho de televisão marca
Samsung
, duas caixas de som grande, dois videogames PS3, com três controles e cabos, conforme termo de exibição e apreensão e boletim de ocorrência (fls. 12/14).

Em seu interrogatório policial, “
o denunciado Rodrigo tentou esclarecer a origem dos objetos apreendidos em sua residência, porém acabou confessando a prática do comércio ilícito de drogas
” (fls. 12/14).

Diante desses fatos, o Ministério Público imputou aos acusados a prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (fls. 12/14).

Após a regular instrução criminal, sobreveio a sentença, por meio da qual o acusado
Rodrigo
foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo de execução penal, e à sanção pecuniária de
166 dias-multa
, no valor unitário mínimo, o qual foi absolvido do crime de associação para o tráfico, e a acusada
Nathália
foi absolvida de ambos os crimes (fls. 401/429).

Irresignado, o Ministério Público postula a condenação do acusado
Rodrigo
como incurso no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e a acusada
Nathália
como incursa nos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, afastando-se a incidência do tráfico privilegiado.

Da detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não comporta acolhimento.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 25/27, termo de exibição e apreensão de fl. 29, requisição de perícia de fls. 68-69, e laudo de constatação da droga de fls. 70/72 e fls. 269/270, que revelam a apreensão de 1.600g de maconha.

A
autoria
do acusado
Rodrigo
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes revela-se inconteste, tendo em vista a sua confissão e a prova testemunhal produzida nos autos.

Infere-se dos autos que
Manoel Joacir de Campos,

Anderson Oliveira da Silva e

Igor Alves Macedo
, agentes policiais, declararam que estavam em rondas pelo bairro Mirante do Lago quando a equipe se deparou com o suspeito conduzindo um veículo celta, placa ING-2235, acompanhado de sua convivente.

Na ocasião, realizou-se busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, encontraram uma porção análoga à maconha e ao indagarem o suspeito se ele teria mais droga, ele “
respondeu que sim e que estaria enterrado no fundo do quintal em sua residência, que foi realizado busca e fora encontrado uma grande quantidade de substância análoga a maconha, além de balança de precisão
” (fls. 30/35).

Declararam, ainda, que no interior da residência foram encontradas 4 rodas com pneus de carro, uma TV
Samsung
, duas caixas de som grande, e um
Playstation
3, com três controles, sem que fosse identificada a origem dos produtos, bem como dinheiro trocado. O veículo foi apreendido por estar em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (fls. 30/35).

Interrogado em sede policial, o acusado
Rodrigo
afirmou que é usuário de maconha desde os treze anos de idade e confessou que “
vende para alguns amigos e colegas
”.
Aduziu que Nathalia já fumou, mas nos últimos dias não quis usar e está mudando, que ela trabalha no frigorífico JBS na seção de embalos.

O acusado também declarou que está trabalhando há seis meses na transportadora “BR Transportes”
(fls. 42/44).

Asseverou que as drogas e a balança de precisão estavam enterradas, que “
faz seus corre sozinho e a droga vem de Cuiabá por ‘mula’, não sabe o nome da pessoa, mas geralmente são mulheres com aparência de universitária
”. A última vez que comprou três tabletes de maconha pagou o valor de R$ 2.500,00, comprou a droga há cerca de um mês, buscando-a em Sinop, mas acredita que a droga veio de Cuiabá, e que quando fica “apurado” vende a porção por R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 100,00 (cem reais) (fls. 42/45).

Quanto aos objetos encontrados em sua residência,
Rodrigo
alegou que comprou o
tablet
de um colega chamado Maycon, o qual disse que tem nota fiscal; a televisão e a caixa PXC 11.000 comprou de Eduardo e Tainara, que as rodas de aro 20 são de Eduardo, e que ele se mudou para Boa Vista/RO. O
Playstation
comprou de Christian, filho de uma agente prisional (fls. 42/45).

A testemunha
Christian Thalison de Figueiredo Antunes
declarou que adquiriu o
Playstation
da loja “Madrid Eletrônicos” e, posteriormente, anunciou na rede social a venda do produto, ocasião em que Rodrigo entrou em contato para a compra do produto (fls. 126/128).

Consta do Relatório policial que a pessoa de Eduardo, indicada pelo acusado
Rodrigo
, confirmou que não reside mais em Alta Floresta/MT, e que havia deixado alguns de seus pertences sob a responsabilidade de
Rodrigo
(fls. 110/122).

Por sua vez, a acusada
Nathalia Morais Rosa
declarou que a droga apreendida em sua casa era do seu marido
Rodrigo
, que ela não sabia que a droga estava enterrada no seu quintal.
Acrescentou que está trabalhando com carteira assinada há alguns meses, e que não vende drogas
(fls. 57/60).

Em juízo, o acusado
Rodrigo
confessou que adquiriu a droga e a enterrou no quintal, porém a
sua convivente
Nathalia
não tinha conhecimento deste fato
. Declarou que estava residindo na casa há cerca de 25 dias apenas, e que
estava trabalhando como gerente de logística na “BR Transportes”
, onde ajudava o seu chefe a emitir e a gerenciar notas fiscais, e o auxiliava no transporte. Relatou que adquiriu a maconha e a balança de precisão de um indivíduo que estava no banheiro do posto pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que este dinheiro era proveniente da sua rescisão trabalhista anterior. Alegou que separou uma porção desta droga para consumo próprio e enterrou o restante, junto com a balança de precisão (Id. 82249511).

Interrogada judicialmente, a acusada
Nathalia
afirmou categoricamente que não sabia que tinha entorpecente em sua casa, que era usuária, porém não faz mais uso de drogas (Id. 82249510).

Em sede de instrução, a testemunha
Manoel Joacir
foi questionada se a acusada
Nathalia
auxiliava o acusado
Rodrigo
na prática do tráfico de drogas, o qual respondeu que não tinha conhecimento a respeito, pois era o acusado
Rodrigo
o conhecido da polícia (Id. 82249502).

Consta do Relatório de análise que no aparelho celular da acusada
Nathalia
não foram encontradas mensagens ou outros elementos que evidenciassem o seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, conforme fls. 552/564.

Nesse contexto, não verifico nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem o envolvimento da acusada
Nathalia
com o tráfico de drogas, principalmente se considerado o teor do interrogatório por ela prestado em ambas as fases processuais no sentido de que não tinha ciência da droga escondida no quintal da casa.

Frisa-se que o fato de a acusada ser companheira de indivíduo sobre o qual recai a imputação da prática de crime não é suficiente, por si só, para concluir o seu envolvimento na conduta criminosa, se não produzidas provas aptas a corroborarem a referida convicção.

Nesse sentido, destaco julgado proferido pela Suprema Corte de Justiça, segundo o qual “
não pode ser tomada como suspeita uma mulher apenas por estar acompanhada de seu marido. O Direito, ainda, não impõe à mulher o dever de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas
” (STF, AgRg na Rcl n. 32.521, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).

Com efeito, penso que é perfeitamente possível a condenação da mulher que, ao se aliar ao seu marido, pratica o crime de tráfico de entorpecentes. Todavia, no caso dos autos, eventual condenação decorreria de mera presunção, inadmitida pelo Direito Penal vigente.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, é cediço que
a sua caracterização depende da comprovação do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica.

No caso em apreço, a apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em notas fracionadas, aliada à confissão, evidenciou a prática
do crime de tráfico de drogas
pelo acusado
Rodrigo
.

Todavia, não se verifica pela prova produzida nos autos eventual vínculo associativo perene e estável entre os acusados para a prática do tráfico de entorpecentes.

Frisa-se, por oportuno, que a relação afetiva entre os denunciados não permite a conclusão,
ipso facto
, de que também estivessem unidos de forma perene e estável para a prática de crime.

Consta do Relatório de Investigação que, em diligências realizadas, o proprietário do imóvel onde os acusados residiam foi ouvido, tendo relatado que a negociação a respeito do aluguel foi realizada com Nathalia, e que não sabe informar quanto ao comportamento dos acusados, pois não frequentava o local rotineiramente (fl. 118).

Além disso, não se constata nos autos depoimentos testemunhais ou relatos de usuários que revelem que os acusados estariam associados para a prática do comércio espúrio de drogas, mormente se considerada a informação de que, à época dos fatos, ambos desempenhavam atividade laboral lícita.

Sendo assim, entendo descabida a reforma da sentença, uma vez que a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 revela-se medida acertada.

Por derradeiro, deixo de acolher o pleito ministerial de afastamento da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que a sua incidência no édito condenatório, em relação ao acusado
Rodrigo
, funda-se na sua primariedade, bons antecedentes e ausência de comprovação nos autos de que integre organização criminosa ou de que se dedique de forma não eventual à atividade criminosa (fl. 423).

Neste ponto, ressalta-se que o Relatório de Análise registrou a ausência de indícios do envolvimento dos acusados com a organização criminosa “Comando Vermelho” (fls. 552/564).

Portanto, mantenho a dosagem da minorante do tráfico privilegiado efetuada na sentença, posto que preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença vergastada, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022